Tribunal: TJMT
Processo: 1023158-07.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023158-07.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.669.442/0001-41 (RECORRENTE), LETICIA FLORENCIO CAVALHEIRO - CPF: 073.785.859-12 (ADVOGADO), JCL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 38.561.359/0001-00 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA - CNPJ: 00.080.782/0001-16 (RECORRIDO), NORTON EMMEL MUHLBEIER - CPF: 706.139.669-53 (ADVOGADO), SANDRO JUNIOR PARIZE - CPF: 086.855.679-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE CHEGADA E DE AGENDAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de estadia decorrente de alegada demora no descarregamento de carga de algodão transportada de Campo Verde/MT para Toledo/PR, no valor de R$ 9.950,66, sob o fundamento de espera superior ao prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da permanência do veículo no destino, sem prova de comunicação prévia da chegada e de agendamento para descarga, é suficiente para caracterizar o direito à estadia nos termos da Lei nº 11.442/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de estadia exige comunicação prévia da chegada da carga ao destinatário, conforme art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007, a fim de possibilitar o planejamento da descarga.

4.

A mera presença do veículo na cidade de destino não comprova a efetiva apresentação da carga para descarregamento nem o início da contagem do prazo de espera.

5.

O conjunto probatório demonstra a existência de sistema de agendamento prévio para descarga, previamente comunicado à cadeia contratual.

6.

A prova documental indica que o transportador iniciou o deslocamento sem confirmação do agendamento, sendo posteriormente informado da data disponível para descarga.

7.

A espera alegada decorre de descompasso operacional imputável ao próprio transportador, e não de mora das rés.

8.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, incluindo a comunicação regular da chegada e o agendamento.

9.

A jurisprudência consolidada exige prova do aviso prévio e da efetiva espera além do prazo legal, não sendo suficiente o simples registro de permanência no local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A caracterização do direito à estadia no transporte rodoviário de cargas exige a comprovação da comunicação prévia da chegada da mercadoria ao destinatário. 2. A mera permanência do veículo no destino não comprova mora no descarregamento. 3. Compete ao transportador comprovar o agendamento e a apresentação regular da carga para fins de cobrança de estadia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1023158-07.2025.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolia

Recorrente(s):

VL Transportes Ltda

Recorrido(s):

JCL Tansportes Ltda

Fiasul Industria de Fios Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, sustenta que comprovou a chegada do veículo ao destino em 12/07/2025, por meio de rastreamento e demais documentos juntados aos autos, alegando que a descarga somente ocorreu em 18/07/2025, o que configuraria espera superior ao limite legal previsto na Lei nº 11.442/2007. Defende que a prova do tempo de permanência é suficiente para caracterizar o direito à estadia, impugnando a conclusão da sentença quanto à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, e requer a reforma do julgado para condenar as rés ao pagamento do valor pleiteado.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

A preliminar suscitada em contrarrazões não prospera.

Conforme consta dos documentos contábeis apresentados, o recorrente possui patrimônio líquido negativo de R$ 97.664,98, cenário suficiente para demonstrar dificuldade econômico-financeira da pessoa jurídica recorrente.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora sustenta que foi contratada em 10/07/2025 para transportar algodão em pluma de Campo Verde/MT para Toledo/PR, com descarga nas dependências da reclamada Fiasul, afirmando que o veículo chegou ao destino em 12/07/2025, às 10h47, mas a descarga somente ocorreu em 18/07/2025, às 09h05, razão pela qual postulou o pagamento de R$ 9.950,66 a título de estadia, correspondente a 142 horas e 18 minutos de espera.

Em contestação, a corré JCL sustenta ausência de prova suficiente da chegada do veículo para descarregamento na data narrada, inexistência de comunicação prévia da chegada, requisito previsto no art. 11, § 1º, da Lei n. 11.442/2007, e, subsidiariamente, impugnou o cálculo apresentado na inicial.

A reclamada Fiasul, por sua vez, alega que havia programação prévia de entrega, exigência de agendamento, comunicação dessas regras à cadeia comercial e ausência de prova de comunicação hábil da chegada do veículo, defendendo, ao final, a improcedência integral do pedido.

Pois bem. Os documentos juntados comprovam que o transporte foi realizado, com emissão de CT-e em 10/07/2025, e que a descarga ocorreu em 18/07/2025, às 09h05, conforme comprovante emitido pela destinatária. Também indicam que o veículo já se encontrava na cidade de Toledo/PR antes dessa data, a partir de 12/07/2025.

Todavia, tais elementos demonstram apenas a permanência do caminhão na cidade, não sendo suficientes para caracterizar, por si sós, atraso no descarregamento imputável às rés.

O art. 11 da Lei nº 11.442/2007 estabelece que a cobrança de estadia pressupõe comunicação prévia da chegada da mercadoria, de modo a permitir ao destinatário o planejamento da descarga dentro do prazo legal de tolerância,
in verbis:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1
o
O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

Assim, a simples presença do veículo no destino não é suficiente para gerar o direito à estadia, sendo necessária a demonstração de que a carga foi regularmente apresentada para descarga, com observância do procedimento exigido.

No caso concreto, os documentos indicam que havia programação prévia de entregas e necessidade de agendamento.

O E-mail encaminhado pela destinatária, em 26/06/2025, ID 353853033, informa que as entregas são organizadas por semanas, que a empresa somente recebe cargas programadas para o respectivo período e que o agendamento deve ser realizado mediante envio da nota fiscal pelo motorista. O contrato comercial igualmente prevê que o desembarque depende de agendamento prévio.

A conversa de WhatsApp, juntada pelo autor, ID 353853010, confirma essa dinâmica.

Em 11/07/2025, o motorista encaminha a nota fiscal à destinatária e, no mesmo dia, recebe a informação de que a descarga seria realizada em 18/07/2025, às 09h30.

Na sequência, manifesta inconformismo com a data, afirmando que já estaria chegando e que sua descarga seria antes, o que evidencia que não havia prévia confirmação de agendamento quando iniciou o deslocamento.

Dessa forma, o conjunto probatório revela que o transportador seguiu viagem sem aguardar a confirmação do agendamento, o qual era condição necessária para a realização da descarga.

A espera narrada, portanto, não decorre de recusa injustificada das rés, mas de descompasso operacional imputável à própria parte autora.

A jurisprudência tem consolidado entendimento de que a simples prova do tempo de permanência não supre a exigência legal, sendo ônus do transportador demonstrar o aviso prévio do início da contagem temporal.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGAS. FRETE. DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. PLEITO DE PAGAMENTO DA ESTADIA. LEI 11.442/07.
FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO AGENDAMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.

(...)

8. Tese de julgamento: 1.
O ônus da prova sobre o direito à indenização por demora no carregamento cabe ao transportador que pleiteia a estadia, devendo comprovar o agendamento prévio e a efetiva espera além do prazo razoável.

(...)

(N.U 1008581-24.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE CHEGADA
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da comunicação prévia da chegada da carga ao destinatário impede a caracterização de mora no descarregamento e afasta a responsabilidade por estadia.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

(...)

(N.U 1076532-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRAZO PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO.
COMUNICAÇÃO DE ESTIMATIVA DE CHEGADA PARA O DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO DE ESTADIA NÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1009711-18.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Não há, além da referida conversa, qualquer prova de solicitação formal de agendamento anterior, tampouco de comunicação regular de chegada em 12/07/2025 dirigida à cadeia contratual. O rastreamento do veículo indica apenas localização aproximada na cidade, não comprovando ingresso nas dependências da destinatária nessa data.

Assim, ausente prova de que a espera decorreu de mora das rés após apresentação regular da carga, não se configura o direito à estadia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026